Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros".
2.A CEB não logrou elidir seu ônus, limitando-se a apresentar relatório técnico produzido de forma unilateral, desacompanhado de documentos aptos a demonstrar que os danos demonstrados tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou de força maior, situações que teriam o condão de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, excluir a responsabilidade civil objetiva da administração pública.
3.Diante dos elementos probatórios trazidos pela parte autora/apelante que demonstram a responsabilidade da ré/apelada pelos danos descritos na inicial, constata-se que esta última deve ser condenada a ressarcir a seguradora apelante, que indenizou as vítimas seguradas.
4. Recurso provido.